Tribunal: TJES
Processo: 0028819-52.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028819-52.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE RENILDO NOBRE e outros (3)

APELADO: TUCUNARE LOGISTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE OS APELANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DERRAMAMENTO DE CARGA INFLAMÁVEL. ACONDICIONAMENTO INADEQUADO. INCÊNDIO FATAL. RESPONSABILIDADE DA EXPEDIDORA. DANOS EMERGENTES. BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) “O artigo 997, §2º, I, CPC () não prevê a obrigatoriedade de apresentação simultânea, no mesmo ato, das contrarrazões e do apelo adesivo. 3. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular.” TJDF; APC 07020.64-35.2021.8.07.0001; 171.5331; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 26/06/2023) 2) O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que a sucumbência recíproca que se exige para a interposição de recurso adesivo diz respeito à relação jurídico-processual mantida entre a parte recorrente e a parte que apela adesivamente. Logo, não deve ser analisado o argumento veiculado em sede de recurso adesivo, o qual diz respeito à lide secundária, que não guarda pertinência com a relação jurídico-processual mantida entre a parte que apresentou o recurso principal e a que manejou o recurso adesivo. 3) Segundo estabelece o art. 6º do Decreto 96.044/88, “o produto perigoso fracionado deverá ser acondicionado de forma a suportar os riscos de carregamento, transporte, descarregamento e transbordo, sendo o expedidor responsável pela adequação do acondicionamento segundo especificações do fabricante”; enquanto o art. 32 do mesmo diploma legal prevê que “o Contratante do transporte deverá exigir do transportador o uso de veículo e equipamento em boas condições operacionais e adequados para a carga a ser transportada, cabendo ao expedidor, antes de cada viagem, avaliar as condições de segurança”. 4) A lei é explícita ao atribuir à expedidora o dever de zelar pelo correto acondicionamento da carga, ainda que o transporte seja realizado por terceiro, contratado para tanto; de sorte que não há como afirmar a incidência da excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso - o qual não se trata de mero acidente automobilístico, mas sim de incêndio decorrente do vazamento de carga inflamável - pelo simples fato de ter freado o veículo, ainda que de forma brusca. 5) Na esteira da jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício, se não há comprovação do valor que o de cujus auferia mensalmente com seu trabalho, a pensão mensal paga a seus familiares deve ser fixada com base no salário mínimo. 6) Inexiste qualquer fundamento para que a pensão seja fixada com base na quantia paga à dependente em sede de pensão por morte, cuja fixação tem como base critérios legais que são especificamente aplicáveis ao cálculo dos benefícios previdenciários. 7) A deterioração total de bens decorrente do evento danoso não pode servir como fundamento para a indenização por danos materiais (danos emergentes) se pertenciam a terceiros, inclusive aqueles objeto de alienação fiduciária. 8) Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE RENILDO NOBRE, ZENILDA NERES DA SILVA NOBRE, HEIVELLY DA SILVA NOBRE e MARCELO DA SILVA NOBRE
e apelo adesivo manejado por
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
em face da r. sentença (fls. 566/596; autos originais) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual, na ação indenizatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés (
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA. e TUCUNARÉ LOGÍSTICA LTDA.
), ao pagamento de: i) pensão mensal aos autores, em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo mensal, até a data em que o falecido alcançaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade e ii) indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, descontando-se, em ambos os casos, os valores recebidos a título de indenização do seguro DPVAT; no mais, extinguiu sem resolução de mérito o feito quanto à empresa ELO TRANSPORTES LTDA. e julgou improcedente a denunciação da lide em relação à SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Em seu recurso (fls. 625/638; autos originais), os apelantes/autores
ESPÓLIO DE RENILDO NOBRE, ZENILDA NERES DA SILVA NOBRE, HEIVELLY DA SILVA NOBRE e MARCELO DA SILVA NOBRE
sustentam que: i) trabalhando a vítima de forma autônoma, diante da impossibilidade de comprovação dos valores auferidos mensalmente, a pensão deve ser fixada com base no valor do benefício previdenciário (pensão por morte) pago à viúva apelante; ii) o
de cujus
consta nos registros do Detran como proprietário do veículo, sendo seu espólio, portanto, parte legítima para, em ação indenizatória em face do autor do dano relativo à perda total do veículo e do semi-reboque que foram destruídos pelo incêndio, destacando ainda que a sentença deveria ter aplicado a teoria da asserção ao caso. Assim, requereu a reforma da sentença, para modificar o valor da pensão arbitrada, bem como condenar os réus a ressarcirem os danos referentes ao veículo e ao semi-reboque destruídos.

Por seu turno, em sede de apelação adesiva (fls. 652/665; autos originais),
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
defende, em síntese, que o acidente fora causado por culpa exclusiva da vítima, além de ressaltar que firmou contrato com a transportadora
TUCUNARÉ LOGÍSTICA LTDA.,
e não com a vítima, de modo que não pode responder de forma solidária pelos danos narrados. Ademais, argumenta que o contrato securitário firmado com a
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
possui cobertura para o evento, já que não possuía relação contratual com a vítima.

Pois bem.

De plano, destaco que não assiste razão aos Autores quando, em sede de contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso adesivo em virtude de preclusão consumativa, uma vez que fora protocolizado em horário diferente das contrarrazões ao recurso principal.

Consoante inteligência do art. 997, §2º, I, do Código de Processo Civil (CPC), o recurso adesivo deve ser interposto no prazo em que a parte dispunha para responder o apelo principal, regramento o qual verifico ter sido observado na espécie, destacando-se ainda que a parte protocolou ambas as petições no mesmo dia, fato que é suficiente para revelar a tempestividade do apelo adesivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. RECURSO ADESIVO. APRESENTAÇÃO CONJUNTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. [...]
1. O artigo 997, §2º, I, CPC () não prevê a obrigatoriedade de apresentação simultânea, no mesmo ato, das contrarrazões e do apelo adesivo. 3. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular.
(..) (Acórdão 1356078, 00295543620138070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ).
1.1. Na hipótese, não há que se falar em preclusão consumativa.
[...] (TJDF; APC 07020.64-35.2021.8.07.0001; 171.5331; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 26/06/2023)

Na realidade, como visto, a preclusão consumativa se dá quando não há a observância do prazo assinalado pela lei para apresentação do recurso adesivo, diligenciando a parte tão somente a apresentação das contrarrazões. A corroborar, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. EMBARGANTES QUE NÃO APRESENTARAM O RECURSO NO MESMO PRAZO PARA AS CONTRARRAZÕES, OPERANDO-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO CONSUMATIV
A. [...] (TJRJ; APL 0004200-07.2021.8.19.0003; Angra dos Reis; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 07/07/2023; Pág. 984)

Assim sendo, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
desde logo conheço de ambas as apelações,
no limite da devolutividade. Quanto ao exame de mérito, esclareço que
procederei primeiramente à análise recurso adesivo
, dada a prejudicialidade da matéria.

I - DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.

O deslinde da controvérsia recursal perpassa, inicialmente, pela apreciação da responsabilidade pelo acidente que fatalmente vitimou Renildo Nobre, familiar dos Autores, sua viúva e seus filhos.

Como se depreende dos autos, no dia 16/08/2009, aproximadamente às 16:15h, no Município de Iconha/ES, o veículo conduzido pelo
de cujus
transportava resina de poliéster, produto altamente inflamável, e, ao adentrar na contramão, perdeu parte da carga, que se espalhou pelo chão e provocou um incêndio.

A carga pertencia à empresa
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.,
que contratou a
TUCUNARÉ LOGÍSTICA LTDA.
para realizar o transporte, transportadora essa que, por sua vez, contratou a vítima, Renildo Nobre, para executar o serviço.

Na sentença recorrida, o magistrado singular, analisando as provas coligidas ao processo, acatou a tese autoral, no sentido de que o acidente foi motivado por culpa das requeridas
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA. e TUCUNARÉ LOGÍSTICA LTDA.,
respectivamente, empresa proprietária do produto e transportadora que contratou os serviços do falecido motorista, porquanto entendeu não houve o acondicionamento adequado do material.

Em sua irresignação,
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
sustenta a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o laudo pericial realizado pela Polícia Civil indicou que o veículo em questão invadiu a contramão e que haviam marcas de frenagem na pista, além das matérias jornalísticas que retratam que houve colisão entre os caminhões envolvidos no evento danoso e, apenas após a colisão, o produto químico se espalhou pela via e deu início ao fogo.

É dizer: na linha intelectiva sustentada pela
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.,
o vazamento da carga se deu pela colisão do automóvel com outro caminhão, e não pelo mau acondicionamento.

A despeito disso, coaduno com o entendimento exarado pelo magistrado de origem.

O laudo pericial confeccionado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil não indica que houve colisão entre os três caminhões. Como se denota, a conclusão do laudo foi
“que o acidente ocorreu pela ação de UT1 que adentrou na contramão de direção, ou perdeu parte da carga, ao realizar curva a direita espalhando produto químico na pista e nas margens, provocando um incêndio pela área atingindo outros dois veículos (UT2 e UT3)”.

Na verdade, sequer foi possível precisar se o veículo conduzido pelo
de cujus
de fato invadiu a contramão. Trago à baila, para fins de elucidação, as considerações prestadas pelos peritos oficiais:

“A ação do fogo, a ação dos bombeiros em combater o incêndio, o espalhamento de material sobre a pista e o precário isolamento do local prejudicou significativamente a analise da dinâmica do acidente, sendo impossível avaliar vestígios na pista na área afetada pelo fogo; todavia e possível traçar algumas considerações:

-as impressões de pneumático e os sulcos observados sugerem fortemente que UT1 tenha adentrado na contramão de direção, ou projetado fragmentos de carroceria e carga, ao realizar curva a direita;

-o sentido do tombamento de carga de UT2 indica que o mesmo tenha freado bruscamente e efetuado manobra direcionando o veículo para o acostamento, sugerindo que o mesmo percebeu a colisão iminente com UT1, ou a carga de UT1, tentando evitar o acidente;

- o início do espalhamento da carga encontra-se junto a UT2 sugerindo que parte da mesma caiu, provavelmente de UT1, após a curva e parte acompanhou a trajetória de UT1, espalhando o produto químico ignorado na área afetada pelo fogo;

-UT3 não apresenta sinais observáveis de choque mecânico sugerindo que o mesmo parou sem sofrer colisão, mas a presença de um cadáver no interior do mesmo sugere que ocupante de UT3 (supostamente o condutor) foi surpreendido pelo incêndio, o qual teria que ter se espalhado rapidamente. Destaca-se que a suposta carga de UT3 foi deslocada para a frente da cabine de UT1, certamente pela ação do trator a serviço dos bombeiros.” (sic)

Em meu sentir, a inconclusão do laudo pericial não pode ser suplantada pelo simples fato de haver marca de frenagem na pista de rolamento, isto é, não há como afirmar a incidência da excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso - o qual não se trata de mero acidente automobilístico, mas sim de incêndio decorrente do vazamento de carga inflamável - pelo simples fato de ter freado o veículo, ainda que de forma brusca.

Penso, nesse diapasão, não ser determinante para a resolução do caso debates mais profundos para determinar se o produto derramou quando o motorista invadiu a contramão ou se houve o vazamento em virtude da realização de uma curva, visto que, em ambos os cenários, tem-se a mesma consequência: o material, altamente inflamável, que estava sendo por ele transportado, vazou e foi projetado na pista, ocasionando o trágico evento.

Em evolução, por este fato, qual seja, o derramamento da resina de poliéster, penso não restarem dúvidas quanto à responsabilidade da empresa
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.,
haja vista o disposto na legislação especial e as provas testemunhas produzidas nestes autos.

Segundo estabelece o art. 6º do Decreto 96.044/88,
“o produto perigoso fracionado deverá ser acondicionado de forma a suportar os riscos de carregamento, transporte, descarregamento e transbordo, sendo o expedidor responsável pela adequação do acondicionamento segundo especificações do fabricante”
, decerto que, no caso, figura como expedidora a empresa
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.

Reforçando essa regra, tem-se a previsão contida no art. 32 do mesmo diploma legal, a saber:

Art. 32. O Contratante do transporte deverá exigir do transportador o uso de veículo e equipamento em boas condições operacionais e adequados para a carga a ser transportada, cabendo ao expedidor, antes de cada viagem, avaliar as condições de segurança.

Desse modo, a lei é explícita ao atribuir à expedidora,
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.,
o dever de zelar pelo correto acondicionamento da carga, ainda que o transporte seja realizado por terceiro, contratado para tanto.

Além disso, as testemunhas ouvidas em Juízo declararam que o acondicionamento da carga ficava a cargo da expedidora.

Nesse contexto, o fato de a empresa
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
não desempenhar a atividade de transporte não a exime de responder, solidariamente com a empresa que contratou o
de cujus
para executar o serviço pelo dano causado, na medida em que a própria lei lhe impõe os deveres relativos ao correto acondicionamento do material perigoso.

Logo, ainda que não desenvolva a atividade de transporte, subsiste
in casu
a incidência da norma prevista no art. 927, § único, do Código Civil, dada a atividade de expedidora de material perigoso, responsável pelo correto acondicionamento, o qual, não realizado, ensejou o evento danoso.

Ressalto que a corresponsabilidade da expedidora e da transportadora há muito já foi reconhecida pela jurisprudência em outras ocasião, como se depreende do paradigmático julgado, cujo raciocínio pode ser empregado, por analogia, ao caso concreto:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE COM CARGA DE PICHE EM CAMINHÃO - EXPLOSÃO - LESÃO FATAL - CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS EXPEDIDORA E TRANSPORTADORA - DANOS MATERIAL E MORAL - PARCELAS DEVIDAS - PENSÃO À VIUVA - VALOR. Ocorrido o acidente ainda no pátio da
empresa vendedora do produto a transportar, carga perigosa e de composição química, piche, cujo carregamento e manejo, por complexo, fica a cargo da expedidora, dela a responsabilidade pelo acidente fatal do motorista do caminhão, com a co-responsabilidade da transportadora que, ofertando recipiente, tanque, sem as reais condições, com retenção de água, substância que contribuiu para a explosão, também cooperara para a causa do evento danoso.
O dano moral, em casos que tais, atingido um chefe de família fatalmente, há que ser aquilatado no seu quantum consoante a dor, a perda do ente na educação dos filhos e desamparo ao lar desfeito, cuja comprovação, notória, estaria a independer de outra prova isolada e de per si. A pensão da viúva, com base nos ganhos e vantagens do finado marido, há que ser deduzida de no máximo 1/3 desses rendimentos como estimativa de gastos pessoais se vivo fosse o obreiro vitimado. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.364798-5/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado)

Por isso, resta evidente a responsabilidade solidária da empresa
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
pela reparação dos danos causados aos autores em virtude do evento danoso em enfoque.

Lado outro, entendo que não é possível apreciar a tese alusiva à existência de cobertura para o evento no contrato firmado entre
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
tendo em vista os limites que o recurso adesivo deve observar.

Explico.

A teor do art. 997, §1º, do CPC,
“sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”
, redação a qual torna evidente que o recurso adesivo é cabível nas hipóteses em que há sucumbência recíproca.

Avançando nesse aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que a sucumbência recíproca que se exige para a interposição de recurso adesivo diz respeito à relação jurídico-processual mantida entre a parte recorrente e a parte que apela adesivamente. Trago à colação,
exempli gratia
:

“[...] 4.
O recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, o que na espécie não ocorreu.
[...] (STJ. AgInt no AREsp n. 1.471.516-PR. Quarta Turma. Rel Min Luis Felipe Salomão)”

No caso vertente, a apelação principal foi interposta pelos autores, porém, quanto ao ponto ora tratado, a empresa
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.,
que apresentou o recurso adesivo, visa a alteração da sentença no que tange à improcedência da denunciação da lide por ela requerida.

Como cediço, o instituto da denunciação da lide, privilegiando o princípio da economia processual, autoriza a intervenção na demanda do terceiro em face de quem a parte detém direito de regresso, tratando-se de lide autônoma, tanto que possui sucumbência própria, com a consequente condenação de pagamento de honorários sucumbenciais dissociados da relação jurídica principal, travada entre autor e réu. Nesse trilhar:

“
[...]
6. Na denunciação à lide, exsurge uma relação jurídica autônoma àquela estabelecida na ação principal,
de modo a gerar a isenção do litisdenunciado somente quanto aos ônus sucumbenciais da lide secundária, se não oferece resistência à intervenção e à nova relação formada pela provocação do litisdenunciante. Precedentes do STJ. [...] (TJDF; APL 2013.01.1.020377-7; Ac. 932543; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; DJDFTE 14/04/2016; Pág. 218)

Na espécie, a relação processual mantida entre os Autores, que apresentaram o recurso principal, e
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.,
que manejou o recurso adesivo, em nada se confunde com a lide secundária, cuja relação toca à
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
e a
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS;
de sorte que fica prejudicada a análise da tese relativa à (in)existência de cobertura securitária, que extrapola os limites subjetivos e objetivos de análise do caso por esta Instância Revisora.

Em suma: o apelo adesivo deve se restringir à lide principal, na qual litigam os autores ea
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA
, sendo vedado que essa se valha desta modalidade recursal para revolver controvérsia afeta à lide secundária, qual seja, a denunciação da lide em face da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, justamente por inexistir sucumbência recíproca que legitime a interposição do recurso adesivo em relação a esta última.

Isso posto, conclui-se pela negativa de provimento ao recurso adesivo interposto por
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.

II - DO RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE RENILDO NOBRE E OUTROS (AUTORES)

Dois são os pontos de inconformismo dos Autores: o valor fixado a título de pensão mensal e a rejeição do pedido referente ao pagamento de indenização por danos materiais pelo caminhão destruído e pelo semi-reboque.

Sobre o pensionamento, observo que o juiz de primeiro grau tomou como parâmetro basilar o valor do salário mínimo, considerando a ausência de comprovação dos rendimentos do
de cujus,
o que foi admitido pelos Autores em seu apelo.

Sobre ele, aplicou a fração de 2/3 (dois terços), já que 1/3 (um terço) do valor pressupõe-se que a vítima utilizada para o pagamento das despesas que lhe eram próprias; parcela de desconto essa que a parte não impugna no recurso.

A discussão, ao que se vê, é tão somente com relação à base de cálculo, pois os Autores pretendem que essa seja equivalente ao valor da pensão por morte que o Órgão Previdenciário paga à viúva (R$ 1.798,00).

De plano, destaco que a saída adotada possui respaldo na jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

[...] 5. Acerca da fixação do valor devido a título de pensão mensal, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que, não havendo prova acerca dos ganhos da vítima – como aparentemente é o caso dos autos – , deve a pensão mensal ser estabelecida no importe de um salário-mínimo. (TJES. 5012014-63.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA)

[...] VII. A pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada com base no salário-mínimo (STJ; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.993.661/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). [...] (TJES; AC 0016383-65.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

[...] 14. Assim, não existindo comprovação do trabalho que exercia e nem de sua remuneração, a pensão mensal deverá ser fixada no valor de um salário mínimo correspondente à época dos fatos. [...] (TJES; AC 0000477-28.2015.8.08.0057; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

Inexiste qualquer fundamento para que a pensão seja fixada com base na quantia paga à dependente em sede de pensão por morte, cuja fixação tem como base critérios legais que são especificamente aplicáveis ao cálculo dos benefícios previdenciários.

Em adição, acerca dos danos emergentes pleiteados, não merece prosperar o apelo.

No que toca ao semi-reboque de placa MQE-2844, como salientou o Juízo
a quo,
conforme dossiê consolidado do veículo (fl. 598), o
de cujus
sequer figurava como proprietário do bem perante os cadastros do Detran, no qual constava o nome da pessoa jurídica Drogaria Piazza LTDA ME.

Sublinho que a teoria da asserção, arguida pelos Autores, apenas tem pertinência no âmbito do exame das condições da ação (legitimidade e interesse processual). Nessa toada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.640.944; Proc. 2019/0376021-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 23/02/2022)

Sua aplicação acarreta na consideração exclusiva da narrativa autoral para fins de atendimento do art. 17 do CPC, mas não permite que a juridicidade do pleito seja avaliada tão somente com base na narrativa autoral.

Enquanto as condições da ação são averiguadas
in status assertionis,
para a análise do mérito se revela imprescindível o exame do conjunto probatório, que irá determinar se o pedido é procedente ou não.

Os Autores não produziram prova alguma no sentido de demonstrar que o
de cujus
era proprietário do semi-reboque, motivo pelo qual a perda da coisa não pode servir de espeque para que o espólio receba a respectiva indenização, já que o dano material, nesse caso, foi experimentado pelo terceiro, proprietário do bem.

De igual maneira, o caminhão de placa MTH-1388, apesar de estar em nome do
de cujus
no dossiê consolidado do veículo de fl. 597, era objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira BV Financeira S.A.

Tal circunstância impede que ao espólio seja indenizado pela perda do automóvel, visto que o
de cujus
tão somente detinha a posse, na condição de fiduciante, ao passo em que o direito de propriedade, em verdade, pertente ao credor fiduciário.

Reforçando tal posicionamento, trago a lume a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. [...]
Todavia, quanto aos valores para conserto do veículo pelos danos decorrentes do acidente, não são devidos ao autor, pois este não é o efetivo proprietário do caminhão trator, que se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária.
Havendo inadimplência do autor, opera-se cláusula resolutiva, consolidando-se a propriedade do veículo ao credor fiduciário. Ainda que tenha havido conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, conforme dito pelo autor (ID 101963390, f. 43/7), tal fato não gera renúncia do credor à garantia, vez que não verificadas as hipóteses do artigo 1.436, §1º, do Código Civil, c/c artigo 66-B, § 5º, da Lei nº 4.728/1965.
Não sendo o autor proprietário do veículo objeto do acidente e, caracterizada inadimplência na ocasião, não se verifica dano patrimonial indenizável. (
TRF 3ª R.; ApCiv 0002358-36.2016.4.03.6117; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta; Julg. 23/09/2022; DEJF 30/09/2022)

Assim, desatendido o ônus probante que o art. 373, I, do CPC, impõe à parte autora, de rigor a manutenção que rechaçou os pedidos alusivos aos danos emergentes.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo
o exposto, conheço dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante
NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA.
em 02% (dois por cento), de modo que passará a verba honorária a totalizar 17% (dezessete por cento) do valor da condenação. Quanto aos Autores, deixo de aplicar a regra, já que, reconhecida no
decisum
vergastado sua sucumbência mínima, não foram condenados ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2023 às 10:37:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47691017092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR